Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705600-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara 2a Vara Cível de Sobradinho - DF que, nos autos da ação de superendividamento n.o 0746595-07.2024.8.07.0001, indeferiu-lhe a gratuidade de justiça. O recorrente pede a limitação a 30% de sua renda líquida em relação aos descontos referentes a empréstimos e dívidas com cartão de crédito Por meio da petição de ID: Num. 68863933 o agravante informa que o presente recurso foi distribuído de forma equivocada, motivo pelo qual pugna pela sua desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador